Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
II. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a aplicação do teto estabelecido pela Lei 3.624/2005 para requisição de pequeno valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em alinhar o acórdão à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a plena aplicabilidade da Lei distrital n. 6.618/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
4. Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir do credor que renuncie ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792.
5.Como a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), evento, pois, anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, a expedição do requisitório, no caso em comento, deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários-mínimos.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário interposto pela agravante, “reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual previsto o teto de vinte salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. É plenamente aplicável às requisições de pequeno valor o teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: RE RE 1517271/DF.